Tribunal: CARF
Processo: 13971.723130/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723130/2018-16
ACÓRDÃO
1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEIDRICH S/A CARTOES RECICLADOS - HCR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
FORMALISMO MODERADO.
Comprovado que os interessados, após intimados para regularizar a
representação processual, se manifestaram no sentido de pedir o
conhecimento da impugnação, com apresentação de documento que
entendiam capaz de outorgar poderes ao signatário da impugnação, deve
ser conhecida a defesa por eles apresentada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, determinar o retorno
dos autos à primeira instância para que seja proferido acórdão complementar com apreciação do
recurso voluntário dos coobrigados relativamente às razões de defesa contra a responsabilização
que lhes foi imputada. Vencidos os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira e José André Wanderley
Dantas de Oliveira e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por não
conhecer do recurso por eles apresentado.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo (substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
IRPJ, e CSLL apurados pelo Lucro Presumido, relativo aos dois últimos trimestres de 2016.
A infração imputada à Recorrente consiste na falta ou insuficiência de declaração
e/ou pagamento do IRPJ e CSLL devidos.
O presente processo administrativo decorre de procedimento de fiscalização no
qual se constatou que a ora Recorrente, desde o ano de 2013, procede a compensações indevida
em sua DCTF, mediante a conduta de, simplesmente, não confessar ou excluir, mediante
retificação, débitos tributários de IRPJ e CSLL.
A conduta imputada à Recorrente está bem descrita no Termo de Verificação Fiscal:

2 COMPENSAÇÃO FRAUDULENTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
13. A empresa HEIDRICH S/A CARTOES RECICLADOS - HC aderiu, desde o ano de
2013, a um esquema de compensação indevida de tributos federais com supostos
créditos decorrentes de títulos públicos da dívida externa, estes plenamente
identificados como fraudulentos, dentro ainda de um procedimento de
inobservância tanto das regras legais de compensação quanto da confissão desses
débitos em DCTF.
14. Tal procedimento teve como consequência a autuação da empresa, conforme
já comentado, com relação aos tributos apurados nos anos de 2013 e 2014.
Foram anexados ao presente processo o termo de depoimento tomado em
29/11/2016 e cópia do Contrato com APPEX de 10/04/2013.
15. Não obstante, a fiscalizada permaneceu utilizando o mesmo mecanismo para
o período 2015-2016, tendo por facilitadoras e coautoras as empresas:
• APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI, CNPJ 15.511.847/0001-08, para
o período de janeiro de 2015 a junho de 2016.
• ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ
57.787.087/0001-06, para o período de junho a dezembro de 2016.
16. A afirmação anterior é comprovada pelo teor das respostas aos Termos de
Intimação 01, 02 e 03, onde a fiscalizada, aliás por intermédio de ELMO
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
3
DONIZETTI PIMENTA, representante da ALPHA ONE, confirma seu procedimento
em relação ao período e aos tributos ora sob fiscalização.
17. A APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de créditos ligados a títulos da
dívida pública junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e oferecem tais
créditos para contribuintes utilizarem no pagamento de tributos devidos. No
entanto, não há nenhuma comprovação de que alegados créditos se
encontrassem em alguma rubrica orçamentária tampouco de que as próprias
empresas cedentes tenham tal direito reconhecido, muito pelo contrário.
18. Por sua vez, as empresas que adquirem o suposto crédito são orientadas a não
confessarem os débitos tributários na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), quando ainda não entregue, ou a retificá-la, excluindo
os valores dos débitos apurados, sob a argumentação de que não há como
informá-los adequadamente em vista da compensação adotada. São ainda
orientadas para que enviem à Receita Federal do Brasil (RFB) as informações que
compõem as demais declarações de entrega obrigatórias, mas que não impliquem
em confissão de dívida.
19. É fato que desde 2012, já existiam alertas sobre a vedação legal da utilização
de títulos públicos da dívida externa para extinção de débitos tributários no
âmbito federal e as consequências fiscais, penais e cíveis a que estão sujeitos os
infratores. Em junho daquele ano foi publicada uma cartilha tratando do assunto,
disponível em vários sítios eletrônicos, com a participação conjunta da STN, RFB,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União.
(...)
47. Do exposto, e à guisa de conclusão, ficou evidente que a HEIDRICH S/A
utilizou-se de procedimento cuja validade é completamente rechaçada pelos
órgãos envolvidos, a STN e a RFB, pois que eivada de vários vícios e ilegalidades, a
recordar:
• Tentativa de uso/resgate de títulos públicos da dívida externa sem
reconhecimento de crédito por parte da STN.
• Procedimento de compensação de tributos junto à RFB sem amparo legal.
• Falta de cumprimento da obrigação acessória relativa a entrega e
preenchimento de DCTF.
48. Portanto, amparada nos documentos acostados aos autos, declarações,
escrita contábil e manifestações da empresa, coube à fiscalização o lançamento
de ofício dos débitos tributários objeto desta ação fiscal, conforme o
detalhamento do item a seguir.
3 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO
49. Como visto, os Termos de Intimação Fiscal 01, 02 e 03 à HEIDRICH S/A
elencaram uma série de débitos tributários dos anos de 2015 e 2016 para os quais
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
4
a empresa foi instada a se manifestar sobre as diferenças entre valores apurados
em sua escrita e a falta de pagamento ou confissão em DCTF.
50. Oportunizou-se ainda à empresa apresentar pagamentos em DARF que
tenham sido realizados antes deste procedimento fiscal e por ventura não
vinculados em DCTF, assim como a informar caso tenha havido qualquer outra
forma de extinção ou compensação dos débitos, no âmbito administrativo ou
judicial, apresentando a devida documentação comprobatória.
51. Nessa última questão, com efeito, em resposta protocolizada no dossiê
eletrônico a HEIDRICH S/A alega a extinção dos débitos tributários mediante o
expediente, já comentado nos itens anteriores, da compensação (indevida) com
títulos da dívida pública externa junto à STN, procedimento ilegal que não pode
ser levado em consideração por esta fiscalização.
52. Assim, permaneceram da lista de débitos tributários apresentados à empresa,
todos aqueles que a fiscalizada não apresentou comprovação de pagamento,
compensação ou confissão na forma da lei e das normativas da RFB, a seguir
relacionados:

Entendendo estar caracterizada a fraude na conduta praticada pela ora Recorrente,
a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa qualificada de ofício.
55. A análise objetiva do encadeamento dos fatos apurados neste procedimento
fiscal frente aos dispositivos legais pertinentes, denota que a HEIDRICH S/A incidiu
na hipótese de fraude disposta no artigo 72 da Lei n° 4.502/64, já que
conscientemente procedeu de forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos
tributos apurados, ao tempo em que omitiu os seus débitos perante o fisco.
Por fim, a Autoridade Fiscal entendeu ser aplicável o instituto da responsabilidade
tributária ao caso em tela:

• EVALDO UDO HEIDRICH, CPF 009.258.299-00, DIRETORPRESIDENTE a quem o
Estatuto determinou representar e supervisionar todas as atividades da
companhia.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
5
• SANDRO KRAEMER, CPF 471.618.339-49, DIRETOR VICEPRESIDENTE, a quem o
Estatuto designou as atribuições da prática de todos os atos necessários à
administração da sociedade.
• LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER, CPF 671.352.009-00, DIRETOR FINANCEIRO,
a quem o Estatuto designou as atribuições de administração financeira e contábil
da sociedade.
• APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA - EIRELI, CNPJ 15.511.847/0001-08 – restrita à
autuação referente ao período 2015 a junho de 2016.
• CESAR SOUZA BOTELHO, CPF 277.450.008-74, titular responsável pela APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA EIRELI - restrita à autuação referente ao período 2015
a junho de 2016.
• ALPHA ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ
57.787.087/0001-06, restrita à autuação referente ao período jun-dez/2016.
• ELMO DONIZETTI PIMENTA, CPF 272.482.268-40, titular responsável pela ALPHA
ONE ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI, restrita à autuação referente
ao período jun-dez/2016.

O relatório do acórdão recorrido resume bem as impugnações apresentadas nos
autos do presente processo.
Das impugnações
Irresignada, a empresa Heidrich S/A Cartões Reciclados apresentou, em
10/09/2018, impugnação tempestiva, às fls. 353/373, cujas alegações transcrevo
em apertada síntese:
Preliminarmente
Do Efeito Suspensivo
- Inicialmente solicita, com base nas normas legais vigentes e entendimento dos
Tribunais, a suspensão da exigência do crédito tributário.
Dos Fatos - Descreve os fatos relacionados ao procedimento de fiscalização,
afirmando que, após as justificativas prestadas, a fiscalização lavrou auto de
infração de IRPJ, PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e contribuições previdenciárias, com
base nas divergências entre os valores constantes da ECD e ECF e declarados em
DCTF.
- Alega, entretanto, que as diferenças já teriam sido quitadas:
No entanto, os valores devidos, que deveriam ter sido declarados através de IRPJ,
PIS/PASEP, IPI, CSLL, COFINS e Contribuição Previdenciária do empregador e do
empregado, e que foram objeto dos presentes lançamentos de ofício, foram
pagos/quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
6
Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos
administrativos identificados pelos COMPROTs de n°:
011.79446.000257.2013.000.000 no qual é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012.
- Discorre sobre a legislação pertinente, notadamente a que regula o Sistema de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, aduzindo que com a
evidenciação da normativa do procedimento utilizado pela Empresa Contribuinte,
resta claro a necessidade do cancelamento do Auto de Infração e por
consequência a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, IV do
CTN, ou seja, os débitos objeto do lançamento de ofício conforme mencionados
acima, foram quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT pelo resgate
dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua a Lei n.° 12.595/2012,
ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais,
próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei n° 10.179/2001, cuja
extinção da obrigação tributária se dá através do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB), após legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo
subsistema gerido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal — SIAFI, previsto pela Portaria SRF n° 913, de 25 de junho de
2002.
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
DCTF - CONFISSÃO DO DÉBITO - Ainda que por meio de veículo diverso do
oferecido pela RFB - DCTF, por não possibilitar a inserção das informações
pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte, os débitos foram
informados no Processo Administrativo n° 13811.726457/2012-97, assim como
todas as demais obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias, o que, por
si só, torna a lavratura do Auto de Infração totalmente inócua, arbitrária e
abusiva, uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e seu pagamento.
- Logo, como todos os débitos foram declarados em sua integralidade na SPED
CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF não há que se falar em constituição de
credito tributário pela Fazenda Federal, através de auto de infração, uma vez que
as obrigações tributárias do Contribuinte foram devidamente declaradas em todas
as obrigações tributárias, com exceção da DCTF.
- Não há na legislação, aplicável a espécie, previsão legal para fundamentar a
lavratura de auto de infração aplicando multa com valores que fogem dos
parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei n° 10.426/02. Ademais, o
contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo
suficiente para ser cancelado o Auto de Infração em sua totalidade.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
7
DA MULTA ISOLADA
- Não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de
150%(cento e cinqüenta por cento).
- É necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico divergente da
realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo a evitar a sua
subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que houve o lançamento dos débitos constantes na SPED
CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF, sem lançamento de ofício pelo fiscal, sendo
que, na verdade, teve declaração de informação verídicas, circunstâncias as quais
não é admissível presumir o dolo e atribuir um evidente caráter de fraude. CITA
ACÓRDÃO.
- Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta
de entrega da DCTF prevista no artigo 7° da Lei n° 10.426/2002, alterado pela Lei
n° 11.051/2004. Cita jurisprudência dos Tribunais.
- Diante do exposto, não se vislumbra, na falta de declaração em DCTF ou falta de
pagamento, o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64. Tratando-se de lançamento com base na receita da atividade declarada
pelo contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos outros elementos
que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a multa de ofício deve ser
desqualificada, aplicando, se for o caso, a multa pecuniária pela falta de entrega
da DCTF ou pela entrega a destempo, prevista no art. 7o, II e § 3o, II da Lei n°
10.426/2002.
DOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES E INFORMAÇÕES
DEMONSTRADAS PELA EMPRESA CONTRIBUINTE.
- Discrimina os documentos juntados.
- Os responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY
MARGOT HEIDRICH KRAEMER apresentam também impugnação tempestiva, às
fls. 374/401, aduzindo os mesmos argumentos, acrescentando que:
DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTARIA DOS SÓCIOS, ORA IMPUGNANTES.
- Citam doutrina acerca da individualização da pessoa jurídica, Assim, para que
haja a responsabilização dos sócios no auto de infração, nos termos do artigo 135,
inciso III do CTN, obrigatoriamente, há que serem observados seus pressupostos
legais, quais sejam: que haja excesso de poder ou infração à lei nos atos
praticados; o que não ocorreu no presente caso, visto que a modalidade de
tipificação descrita pelo auditor-fiscal para vincular os sócios não é válida, o que
torna ilegal e arbitrária a responsabilização, além de não ter a comprovação da
atuação dos sócios elencados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
8
- É imprescindível se atentar que somente se poderia aventar a responsabilização
pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato considerado como
infração da lei (o mesmo vale para a hipótese de abuso de poderes), pois o dolo
pessoal é requisito primário para a responsabilização.
- Noutros termos, a mera afirmação unilateral do Fisco efetuada após a
constituição de seus créditos tributários sobre a existência de responsáveis
tributários para fins de responsabilização passiva é atitude que não tem amparo
no Direito positivo, porquanto acaba por macular a própria garantia constitucional
da ampla defesa.
- Nas hipóteses dos Autos de Infração em desfavor do sócio, sem que o auditor-
fiscal se preocupe em provar a infração, carece de suporte fático a autuação, por
carência de motivação. Sem provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou
simulação, em afronta à lei ou ao contrato social, sem diligências visando a
constatar a gestão fraudulenta da sociedade, não se pode pretender a sua
responsabilização. Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
- Desta forma, há que se tornar nula a responsabilização solidária do sócio, pelo
fato de não haver comprovação de que o mesmo, na condução da Empresa
Impugnante, tenham agido de forma a infringir qualquer dos preceitos legais
contidos no art. 135 do CTN.
A empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA – EIRELI e CÉSAR SOUSA BOTELHO,
responsáveis solidários, também apresentaram impugnação tempestiva, às fls.
402/428, ratificando os argumentos já expostos anteriormente, inclusive quanto
às respectivas responsabilização.
Foi proferido despacho pela SACAT/DRFB em Blumenau – SC, às fls.
508/509, posto que foi constatado que o signatário da Impugnação dos Sujeitos
Passivos Solidários Evaldo, Sandro e Lilly, não possui procuração com poderes
para representar os sujeitos passivos no presente processo.
Assim, foram encaminhadas as Intimações ARF/RSL n°s 168/2018 e 171/2018 para
que os sujeitos passivos supracitados apresentassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a
partir do recebimento, documento de outorga de poderes dos responsáveis
solidários ao procurador que assinou e juntou as Impugnações nos referidos
processos. Ficou salientado nas respectivas intimações que “o não atendimento a
esta intimação, no prazo delimitado, implicará no não conhecimento do recurso
interposto”.
Devidamente cientificados, os três apresentaram o seguinte documento(fls.
514/522):
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
9

A DRJ não conheceu da impugnação apresentada pelos Srs. Evaldo Udo Heidrich,
Sandro Kraemer e Lilly Margot Heidrich Kraemer, por vícios na representação processual. Com
relação às demais impugnações, a Turma Julgadora a quo as considerou improcedentes, decidindo
pela manutenção da autuação e da responsabilidade tributária atribuída aos impugnantes Appex
Consultoria Tributária – Eireli e César Sousa Botelho.
Intimados do acórdão de impugnação, apresentaram recurso voluntário a
contribuinte e os responsáveis Srs. Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly Margot Heidrich
Kraemer. Os responsáveis Appex Consultoria Tributária EIRELI e Cesar Sousa Botelho não
recorrente, conforme ao que se depreende do Termo de Perempção juntado às fls. 659.
Em seu recurso, a contribuinte HEIDRICH S/A CARTÕES RECICLADOS – HCR,
alegando em síntese:
(i)
Preliminarmente, suscita a nulidade do auto de infração, porque:
a. A autuação teria adotado uma descrição genérica da conduta praticada
pela Recorrente, o que configuraria, no seu entender, cerceamento do
seu direito de defesa;
b. não lhe foi encaminhada intimação prévia para apresentação
esclarecimentos sobre a ausência de apresentação de DCTF ou sua
apresentação com incorreções;
(ii)
Quanto ao mérito,
a. defende ter escriturado valores a recolher em seus lançamentos
contábeis;
b. argumenta pela validade do procedimento de compensação por ela
adotado, que teria sido informado à Receita Federal do Brasil nos autos
do processo administrativo no 13811.726153/2014-91;
c. A impossibilidade de aplicação de multa de ofício qualificada
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
10

Por sua vez, os responsáveis Srs. Evaldo Udo Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly
Margot Heidrich Kraemer interpuseram recurso voluntário em peça conjunta, alegando, em
síntese:
(i)
Preliminarmente,
a. Impossibilidade de decretação de revelia,
i. diante da regularidade de sua representação processual; e
ii. aplicação do princípio do formalismo moderado
b. nulidade da decisão recorrida por insuficiência de motivação e
fundamentação na parte que decretou a revelia dos Recorrentes
(ii)
No mérito, repete razões quanto à exigência de IRPJ, CSLL e multa de ofício
qualificada já apresentadas pela contribuinte Heidrich e apresenta
arrazoado contra a atribuição de responsabilidade, por entender que os
requisitos previstos no art. 135 do Código Tributário Nacional não estariam
presentes no caso em tela.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos, preenchem os pressupostos de
admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos. Passa-se a analisar, isoladamente, os recursos
apresentados.
Antes de se apreciar os recursos interpostos, cabe analisar uma questão relacionada
à ausência de apreciação das impugnações apresentadas pelos responsáveis, Srs. Evaldo Udo
Heidrich, Sandro Kraemer e Lilly Margot Heidrich Kraemer, que interpuseram recurso voluntário
em peça conjunta, alegando, em síntese:
(i)
Preliminarmente,
a. Impossibilidade de decretação de revelia,
i. diante da regularidade de sua representação processual; e
ii. aplicação do princípio do formalismo moderado
b. nulidade da decisão recorrida por insuficiência de motivação e
fundamentação na parte que decretou a revelia dos Recorrentes
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
11
(ii)
No mérito, repete razões quanto à exigência de IRPJ, CSLL e multa de ofício
qualificada já apresentadas pela contribuinte Heidrich e apresenta
arrazoado contra a atribuição de responsabilidade, por entender que os
requisitos previstos no art. 135 do Código Tributário Nacional não estariam
presentes no caso em tela.
Passa-se a analisar o recurso voluntário.
1.1 REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

A Recorrente alega que a DRJ não deveria ter decretado a sua revelia, diante da
regularidade de sua representação processual. Para compreensão do litígio, transcreve-se abaixo o
excerto do acórdão recorrido, na parte que decidiu por não conhecer da impugnação apresentada
pelos Recorrentes.
Foi proferido despacho pela SACAT/DRFB em Blumenau – SC, às fls. 508/509,
posto que foi constatado que o signatário da Impugnação dos Sujeitos Passivos
Solidários Evaldo, Sandro e Lilly, não possui procuração com poderes para
representar os sujeitos passivos no presente processo.
Assim, foram encaminhadas as Intimações ARF/RSL n°s 168/2018 e 171/2018 para
que os sujeitos passivos supracitados apresentassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a
partir do recebimento, documento de outorga de poderes dos responsáveis
solidários ao procurador que assinou e juntou as Impugnações nos referidos
processos. Ficou salientado nas respectivas intimações que “o não atendimento a
esta intimação, no prazo delimitado, implicará no não conhecimento do recurso
interposto”.
Devidamente cientificados, os três apresentaram o seguinte documento(fls.
514/522):

Primeiramente há que ser analisada a representação processual na peça
impugnatória apresentada pelos responsáveis solidários EVALDO UDO HEIDRICH,
SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
12
Conforme se observa dos autos, a referida impugnação foi assinada por César
Souza Botelho, sem a juntada da devida Procuração. Intimados para regularizar tal
situação, os mesmos fizeram juntar aos autos uma “Autorização” para a empresa
APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA, representada por seu representante legal,
Cesar Sousa Botelho,”... a consultar, protocolar, assinar ou retirar qualquer
documentos referente processos junto a este órgão...”, entres ele o processo em
deslinde.
Entretanto, não há como ser aceito tais documentos, visto que não se trata de um
instrumento de Procuração, com poderes específicos de representação
processual, ou seja, para apresentar a peça impugnatória nos autos em contenda
em nome dos aludidos responsáveis.
Assim, com base no art. 13, inciso II do Código de Processo Civil, reputam-se revel
EVALDO UDO HEIDRICH, SANDRO KRAEMER e LILLY MARGOT HEIDRICH KRAEMER,
devendo ser decretada a definitividade das respectivas responsabilidades
solidárias.

Embora o documento apresentado para regularização de representação processual
tenha sido denominado “autorização” e apesar de não se revestir da melhor técnica jurídica no
que se refere à delimitação dos poderes objeto do mandato, entendo que, em face do princípio do
formalismo moderado, a representação processual deve ser tratada como regularizada a partir da
apresentação das autorizações juntadas às fls. 514, 518 e 522.
Os citados documentos apresentam os elementos previstos no art. 654, § 1o do
Código Civil, notadamente: a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação dos outorgantes e
do outorgado, a data e, de alguma maneira, também expressa o objetivo da outorga, delimitando
os poderes conferidos, autorizando a assinatura e protocolo de documentos relativos ao presente
processo.
Com base no formalismo moderado, entendo que é possível interpretar tal
documento como outorga de poderes para representar os interesses do outorgante nos autos do
processo em epígrafe em trâmite perante a Receita Federal do Brasil.
O fato de ter sido apresentada em resposta ao termo de intimação encaminhado
especialmente para o fim de permitir a regularização de representação processual, confirma o
intuito dos Recorrentes em atender o quanto solicitado pela Autoridade Fiscal.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e acolher a preliminar
suscitada pelos coobrigados, para determinar o retorno dos autos para a DRJ para que seja
proferido acórdão complementar com análise das impugnações apresentadas pelos coobrigados.

Assinado Digitalmente
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.386 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.723130/2018-16
13
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 646
DF CARF MF
Original